Tribunal: TJBA
Processo: 8000901-15.2024.8.05.0052
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000901-15.2024.8.05.0052

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: AQUILES ANTUNES BARBOSA e outros (2)

Advogado(s)
:
JOSE ERASMO MEDEIROS SERAFIM

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
JOSE ERASMO MEDEIROS SERAFIM

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS.

RECURSO DO ESTADO DA BAHIA
. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REJEIÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE DEFENSORES PÚBLICOS NA COMARCA. OBSERVÂNCIA DO TEMA REPETITIVO 984 DO STJ. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL NÃO CARACTERIZADA. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO ESTADO INDEPENDENTEMENTE DE SUA PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO. EXTIRPAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. NÃO ACOLHIMENTO. INVIABILIDADE DE REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ARBITRADOS.

RECURSOS DEFENSIVOS
. ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES PREVISTOS NO ART. 35 DA LEI 11.343/06 E ART. 12. DA LEI 10.826/03. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ART. 33 DA LEI 11.343/06. PRESENTES PROVA DE MATERIALIDADE E AUTORIAS DELITIVAS. NÃO CONHECIMENTO DOS PEDIDOS DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL E RECONHECIMENTO DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NEGADA A ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL.

CONCLUSÃO
: RECURSO DO ESTADO DA BAHIA CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS, E IMPROVIDO. RECURSOS DEFENSIVOS CONHECIDOS PARCIALMENTE E IMPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME:

1. Trata-se de apelações interpostas: (i) pelo Estado da Bahia contra sentença que fixou honorários advocatícios ao defensor dativo; e (ii) pelos réus Aquiles Antunes Barbosa e Paulo Wesley Costa Rodrigues contra condenações pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006) e, no caso de Aquiles, também por porte ilegal de arma de fogo (art. 12 da Lei 10.826/2003). A defesa pleiteia absolvições, redução das penas e regime prisional mais brando. A Procuradoria de Justiça opinou pelo improvimento de todos os recursos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. As questões controvertidas consistem em saber:

(i) se é nula a nomeação de defensor dativo e a consequente condenação do Estado ao pagamento de honorários, em razão da existência de Defensoria Pública especializada e da necessidade de prévia intimação da OAB;

(ii) se compete ao Juízo Criminal, no próprio processo, fixar honorários em favor do defensor dativo;

(iii) se o valor fixado atendeu ao critério da proporcionalidade e ao entendimento firmado no Tema 984 do STJ;

(iv) se houve desobediência às formalidades legais expressamente previstas no art. 5º, §§ 1° e 2°, da Lei 1.060/1950, bem como ao § 1°, do art. 22, da Lei 8.906/1994;

(v) se o valor arbitrado revela-se excessivo, a ensejar a sua redução;

(vi) se há provas suficientes para manter a condenação dos réus pelos crimes imputados;

(vii) se há interesse recursal nos pedidos defensivos de redução da pena-base e de reconhecimento da confissão espontânea;

(viii) se é possível a mitigação do regime inicial de cumprimento das penas.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A inexistência de unidade da Defensoria Pública na Comarca de Anagé/BA justifica a nomeação de defensor dativo, não se aplicando, portanto, a regra da atuação obrigatória da Defensoria Pública ou de indicação pela OAB, conforme previsão do art. 5º, §§1º e 2º, da Lei 1.060/1950.
4. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça admite a fixação de honorários advocatícios ao defensor dativo no próprio processo penal, configurando-se tal decisão como título executivo judicial, não havendo necessidade de formação de título na via cível.
5. Os valores fixados (R$4.750,00 e R$2.000) atenderam ao critério da proporcionalidade, considerando a atuação completa em todas as fases processuais. As quantias arbitradas estão em conformidade com o entendimento consolidado no Tema 984 do STJ, que reconhece a liberdade do magistrado para fixar a verba honorária de acordo com o trabalho efetivamente realizado, sem vinculação obrigatória à tabela da OAB.

6. Não se verifica desobediência às formalidades previstas nos §§ 1º e 2º do art. 5º da Lei 1.060/1950, tampouco ao § 1º do art. 22 da Lei 8.906/1994, uma vez que ausência de estrutura institucional local autoriza a dispensa da intimação prévia da Defensoria Pública ou da OAB.

7. Os valores arbitrados de R$4.750,00 e R$ 2.000 não se revelam desproporcionais, considerando- a atuação do defensor dativo em todas as fases do processo, incluindo a recursal, e a ausência de impugnação específica quanto ao labor desenvolvido, bem como a necessidade de preservação do direito à ampla defesa.

8. Não se conhece dos pedidos de absolvição por crimes que não geraram condenação. A condenação pelo crime de tráfico foi mantida para ambos os réus, estando demonstradas autoria e materialidade delitivas. A posse da arma por Aquiles foi confessada e confirmada por outros elementos, razão pela qual foi mantida a condenação pelo crime previsto no art. 12 da Lei 10.826/2003.

9. A pena-base foi já fixada no mínimo legal, para ambos os réus. Para Aquiles, a confissão foi reconhecida e compensada com a reincidência. Assim, inexiste interesse recursal quanto aos pedidos de redução da pena-base e de reconhecimento de atenuante já aplicada.

10. O regime fechado foi corretamente imposto, considerando-se a reincidência dos réus e a gravidade dos crimes, conforme o art. 33, §2º, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

7.
Recursos do Estado da Bahia conhecido e improvido; Recursos Defensivos conhecidos parcialmente e improvidos.

Tese de julgamento:

“1. É válida a nomeação de defensor dativo pelo Juízo Criminal em comarca desprovida de Defensoria Pública e de subseção da OAB, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei 1.060/1950. 2. Compete ao Juízo Criminal, no próprio processo penal, fixar honorários advocatícios em favor de defensor dativo, sem necessidade de ação autônoma. 3. O valor dos honorários deve observar o trabalho efetivamente desempenhado, sendo desnecessária a vinculação à tabela da OAB, conforme o Tema 984 do STJ. 4. A ausência de estrutura institucional local autoriza a dispensa da intimação prévia da Defensoria Pública ou da OAB, não havendo ofensa aos §§ 1º e 2º do art. 5º da Lei 1.060/1950, nem ao § 1º do art. 22 da Lei 8.906/1994. 5. O arbitramento de honorários em R$4.750,00 e R$2.000 revela-se proporcional à atuação efetiva do defensor dativo no caso concreto, não se justificando sua redução. 6. Não se conhece de pedido recursal relativo a imputações pelas quais o réu foi absolvido ou não condenado. 7. Não há interesse recursal em pedidos já acolhidos na sentença, consistente na fixação da pena-base no mínimo legal, para ambos os réus, e no reconhecimento da atenuante da confissão, compensada com a agravante da reincidência, para Aquiles. 8. O regime inicial fechado é compatível com a reincidência e com a condenação por crime cuja pena é superior a 04 anos, nos termos do art. 33, § 2º, do Código Penal.”

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS:

CF/1988, art. 5º, LXXIV; Lei 1.060/1950, art. 5º; Lei 8.906/1994, arts. 22 e 24; CP, arts. 33, §2º, 59, 61, I, 65, III, “d”, 68 e 69; Lei 11.343/2006, art. 33; Lei 10.826/2003, art. 12.

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA:

STJ, AgRg no REsp 1.370.209/ES, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 14.06.2013;
STJ, AgInt no AREsp 2.165.063/BA, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 17.02.2023;
STJ, AgRg no HC 639.519/SC, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 08.03.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Criminal nº
8000901-15.2024.8.05.0052
, oriundo da Vara Criminal da Comarca de Casa Nova/BA, em que figuram como Apelantes o Estado da Bahia, Aquiles Antunes Barbosa e Paulo Wesley Costa Rodrigues e Apelados o Ministério Público do Estado da Bahia e José Erasmo Medeiros Serafim.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do recurso interposto pelo Estado da Bahia, rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito, negar-lhe provimento; bem como conhecer parcialmente e, na extensão, negar provimento aos recursos interpostos por Aquiles Antunes Barbosa e Paulo Wesley Costa Rodrigues, nos termos do voto do Relator.